Tribunal: TJSP
Processo: 2284728-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Remoção e relocação de postes de energia elétrica – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores - Precedente – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2284728-92.2019.8.26.0000
Voto no 30.500
Registro: 2020.0000469417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2284728-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado RODOVIAS DAS
COLINAS S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo por V.U Sustentou oralmente o Dr. Marco Penteado Cartolano.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2284728-92.2019.8.26.0000
Voto no 30.500
Agravo de Instrumento no 2284728-92.2019.8.26.0000 (Julgamento conjunto com o
Agravo de Instrumento no 2281715-85.2019.8.26.0000)
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Rodovias das Colinas S.a.
Interessado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: 2a Vara de Porto Feliz
Juíza: Dra. Ana Cristina Paz Néri Vignola
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Remoção e relocação de postes de energia elétrica Tutela de
urgência deferida Pretensão de reforma Impossibilidade
Presença dos requisitos autorizadores - Precedente Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Rodovia das Colinas S/A contra Telefônica Brasil S/A e CPFL -
Companhia Piratininga de Força e Luz, por meio da qual foi deferida a
tutela de urgência para se determinar às requeridas que, às suas expensas,
providenciem a remoção e relocação dos 7 (sete) postes de energia elétrica
e telefonia, bem como demais equipamentos correlacionados, existentes na
faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon SP-300, na altura do km
133, na cidade de Porto Feliz, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
aplicação de multa, equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até
o limite de 60 (sessenta) dias.
Alega a agravante, em síntese, que os efeitos da r.
decisão devem ser afastados em relação a ela, que incumbe à requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2284728-92.2019.8.26.0000
Voto no 30.500
CPFL remover e reinstalar os postes de energia elétrica e que o prazo
concedido para a realização das obras se mostra insuficiente. Aduz que
utiliza a infraestrutura em regime de compartilhamento e que somente
poderá iniciar os ajustes necessários na rede de telefonia após as
conclusões das obras de remanejamento por parte da CPFL. Assevera que
as “astreintes” se tratam de meio coercitivo do cumprimento de
determinação judicial e que não possuem natureza ressarcitória ou
compensatória, tampouco indenizatória, de modo que devem ser reduzidas
em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (fls.
01/10).
O processo foi inicialmente distribuído à Col. 29a
Câmara de Direito Privado e, por decisão do E. Des. Neto Barbosa
Ferreira, o recurso não foi conhecido uma vez que a matéria discutida não
envolve prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica (fls.
268/270).
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo
(fls. 273/274).
A agravante peticionou para manifestar oposição ao
julgamento virtual (fl. 277).
Houve contraminuta (fls. 279/285).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do agravo de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2284728-92.2019.8.26.0000
Voto no 30.500
comporta limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido,
mas apenas da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de
antecipação de tutela, quanto à existência de prova inequívoca da
verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do
processo.
Ademais, esta Col. Câmara tem decidido que a
concessão da tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do
Magistrado, que a defere, ou não, segundo seu livre convencimento
motivado. Portanto, a princípio cabe à instância revisora reformar a decisão
somente nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos
ensejadores da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de
Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância revisora, compete tão
somente apreciar os moldes em que tal medida fora deferida ou
indeferida, quando evidente sua impertinência ou descabimento, em
confronto
frontal
com
texto
normativo”
(AI
no
2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS,
j. 31/08/2018).
E, neste caso, cumpre reconhecer que realmente estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Numa análise perfunctória dos documentos constantes
dos autos, verifica-se que a agravada demonstrou a necessidade de
remoção e relocação dos postes de energia elétrica para fins de obras de
implantação de passarela na Rodovia SP-300.
Além disso, a agravada comprovou que efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2284728-92.2019.8.26.0000
Voto no 30.500
notificações da agravante e da CPFL, supostas responsáveis pelas
instalações a serem redimensionadas, que aparentemente não foram
atendidas. Por sua vez, a agravante sequer rebate
satisfatoriamente sua parcela de responsabilidade na providência reclamada
pela agravada. Ou seja, a agravante pretende afastar imediatamente os
efeitos da r. decisão agravada sob o fundamento de que somente poderá
iniciar os ajustes necessários na rede de telefonia após as conclusões das
obras de remanejamento por parte da CPFL.
Mas sem razão.
A princípio, o cumprimento integral da determinação
proferida em sede de tutela de urgência depende de providências a serem
tomadas pelas duas requeridas, de maneira que não se justifica, nesse
momento, a suspensão dos efeitos da r. decisão em relação à agravante.
Ademais, nesta sede de cognição sumária não é
possível se concluir pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
nos termos propostos pela agravante, pois eventual demonstração de
insuficiência do prazo inicialmente arbitrado em primeiro grau, o que não
se vislumbra inequivocamente desde já, poderá servir de fundamento para
uma dilação do prazo ou mesmo a revisão da multa diária fixada para o
caso de descumprimento da obrigação.
Conforme já se decidiu: “a determinação de multa
diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem
nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua
discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-
a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a” (STJ. REsp 1.685.400/SC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2284728-92.2019.8.26.0000
Voto no 30.500
Segunda Turma; Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
16/10/2017).
Não fosse o bastante, a agravada informou em sua
resposta que a CPFL já realizou corretamente a instalação dos postes, a
viabilizar o início das providências que incumbem à agravante,
relativamente aos cabos de rede de telefonia.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora